Tribunal: TJES
Processo: 5019892-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019892-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANOUSE GAGLIARI

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO FALSO PARENTE". TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio e restituição de valores transferidos pela Agravante, vítima de fraude ("golpe do falso parente"), sob o argumento de que a própria correntista realizou voluntariamente a operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, em sede de cognição sumária, há probabilidade do direito para a concessão de tutela de urgência em desfavor de instituição financeira, nos casos de fraude em que a vítima efetua voluntariamente a transferência de valores a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros é, em regra, objetiva, por configurar fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

2. Todavia, a referida responsabilidade pode ser afastada caso se comprove a culpa exclusiva do consumidor, conforme a excludente de nexo causal prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A atuação voluntária da vítima, que realiza a transferência para a conta de estelionatário, constitui elemento fático que, em análise preliminar, torna plausível a tese de culpa exclusiva, enfraquecendo a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade em casos de fraudes bancárias, o que reforça a necessidade de cautela na análise liminar.

5. A complexidade na aferição do nexo de causalidade e da eventual preponderância de culpas demanda dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em casos de fraude bancária em que a vítima realiza voluntariamente a transferência de valores, a plausibilidade da tese de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), sendo indispensável a dilação probatória para o completo esclarecimento do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Súmula nº 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.210.151/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019892-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VANOUSE GAGLIARI

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANOUSE GAGLIARI contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência" n. 5035948-32.2024.8.08.0048, proposta em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado.
Pelas razões recursais id 11588264, a Agravante requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinado o bloqueio imediato do valor de R$ 6.177,75 (seis mil, cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) na conta vinculada ao Agravado e o ressarcimento emergencial desse valor à Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso no id 13542017, pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019892-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VANOUSE GAGLIARI

AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANOUSE GAGLIARI contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

A matéria de fundo, que envolve a efetiva responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela Agravante, demanda cognição exauriente, a ser realizada na instância de origem após a devida instrução processual, sob pena de indevida supressão de instância.

Feito esse registro, é cediço que a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é, em regra, objetiva, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tal responsabilidade fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, considerando-se o evento danoso um fortuito interno, inerente à própria atividade bancária.

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta.

O ordenamento jurídico, especificamente no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece excludentes de nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar do fornecedor quando provada "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

O rompimento do nexo causal, portanto, é tese defensiva plenamente aplicável aos litígios da espécie.

Na hipótese dos autos, a Agravante, vítima de fraude, admite em sua peça de ingresso ter realizado voluntariamente as transferências bancárias. Induzida a erro por estelionatário que se passava por sua filha, a recorrente acessou sua conta por meio de seus dispositivos e credenciais pessoais, realizando as transações que resultaram em seu prejuízo.

Essa conduta, ainda que viciada pela fraude, representa um ato positivo e determinante na cadeia de eventos que levaram ao dano, não se permitindo verificar, nesse embrionário momento processual, que o dano sofrido tenha decorrido de falha no serviço imputável ao Agravado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos análogos, tem reconhecido a possibilidade de a conduta da vítima configurar a excludente de responsabilidade. Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO LEILÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva do consumidor, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula nº 7/STJ.

4. A incidência da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.210.151/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)”

Assim, a atuação da Agravante, que realizou as transferências sem uma verificação adicional da identidade do solicitante, introduz no cenário fático uma fundada controvérsia sobre o nexo de causalidade.

A questão que se impõe é se o dano decorreu exclusivamente da falha de segurança do banco, que teria permitido a abertura de conta fraudulenta, ou se foi preponderantemente causado pela ação da própria vítima, que viabilizou a transferência do numerário.

Diante de tal complexidade, a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, não se revela com a clareza necessária.

A existência de uma tese defensiva robusta, amparada em dispositivo legal e com respaldo na jurisprudência superior, afasta, neste juízo de cognição sumária, a verossimilhança da alegação autoral.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se prudente e acertada, ao concluir pela necessidade de dilação probatória para o completo esclarecimento dos fatos.

Somente após a instrução processual será possível aferir, com a segurança necessária, a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo evento danoso

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.